Tribunal: TJDFT
Processo: 0723942-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723942-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERENICE GUARACIABA FERREIRA BRASIL AGRAVADO: TATIANA STELLA ESTEVES VAZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BERENICE GUARACIABA FERREIRA BRASIL contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial, desconstituiu a penhora realizada por meio do SISBAJUD (ID 194640409, autos originais). Em suas razões, a agravante tece arrazoado sobre a possibilidade de reforma da decisão recorrida para autorizar a penhora de até 30% do salário da agravada, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ (ID 60179357). Requer a reforma nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 60181868/870). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator